Tribunal: STF
Processo: Rcl 93111
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Francisco Roberto Cabrini contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 15ª Vara Federal de Execução Penal da Seção Judiciária de Brasília proferida nos autos da execução penal 1017579-94.2019.4.01.3400 e no apenso de pedido de entrevista 4000007-64.2025.4.01.3400, por suposto descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado nos autos da ADPF 130/DF.

Em síntese, alega ser jornalista com interesse na realização de entrevista com o réu, que seria exibida no programa “Domingo Espetacular”. (doc. 1, p. 2).

Assim, no seu entendimento:

Em que pese os fundamentos da decisão reclamada e o notório conhecimento jurídico do juiz de primeira instância, a negativa de autorização para a entrevista do Reclamante Marcos W. H. Camacho para o Reclamante Roberto Cabrini revela-se inegável ato de censura, violando a Constituição Federal (artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e 6 220) e os princípios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130, que asseguram o acesso do jornalista à fonte da informação. (doc. 1, pp. 5-6)

Ao final, requer:

[...] a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassação da decisão reclamada e confirmação da autorização para a entrevista, com a confirmação da liminar que vier a ser concedida;
[...] (doc. 1, p. 15)

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Não é necessário o esgotamento de instâncias para o cabimento de reclamação com parâmetro em precedente vinculante fixado em controle concentrado de constitucionalidade:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instancias ordinárias. 4. Terceirização da atividade-fim. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 65.887 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2024).

Na mesma linha: Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024. 

A reclamação, porém, é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

O reclamante aponta violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:

3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação” (grifei).

O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 

Isso porque, nas palavras do Relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito. 

A partir do que foi decidido na ADPF 130/DF tenho proferido diversas decisões para assegurar a liberdade de comunicação - tanto na modalidade liberdade de expressão como na modalidade liberdade de imprensa - a veículos de imprensa e profissionais da área. Cito como exemplo: Rcl 61.516/DF, DJe de 4/9/2023 (Revista Piauí, edição 201), e Rcl. 64.369, DJe de 5/4/2024 (O Estado de São Paulo, reportagem de 29/11/2023).

O caso concreto, porém, apresenta peculiaridades, como será explicitado.
 
O ato reclamado indeferiu a entrevista pleiteada pelo reclamante, nos seguintes termos:

No que se refere ao pedido de autorização para realização de entrevista jornalística com o interno Marcos Willians Herbas Camacho, observa-se que o art. 41, XV, da LEP, assegura ao preso o “contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes”.
Entretanto, tal direito não é absoluto e encontra limitações inerentes ao regime penitenciário federal, o qual se destina, conforme previsto na Portaria MJSP nº 103/2019, a “ combater o crime organizado, isolando suas lideranças e presos de alta periculosidade, por meio de um rigoroso e eficaz regime de execução penal, salvaguardando a legalidade e contribuindo para a ordem e a segurança da sociedade”.
Nesse sentido, a Direção da Penitenciária Federal em Brasília manifestou-se de forma contrária ao pedido, destacando que a autorização para entrevista com figura de notória liderança criminosa nacional “tem o condão de comprometer uma das finalidades pretendidas pelo isolamento, que é servir de meio dissuasório e preventivo, a fim de desestimular que outros criminosos venham a atentar contra a sociedade e o Estado, além de comprometer todo o processo de ressocialização, gerando retrocesso nos investimentos públicos realizados, pois o menor ato de comunicação com o mundo externo poderá provocar prejuízos incalculáveis”.
Bem por isso, entendo que a autorização da entrevista, nos moldes propostos revela-se incompatível com a missão institucional do Sistema Penitenciário Federal, cujo principal objetivo é o isolamento de lideranças criminosas de alta periculosidade, justamente para desarticular sua influência e prevenir o fortalecimento dessas facções.
[...] (doc. 4, pp. 2-3)

Como se observa, a decisão reclamada, que indeferiu a entrevista pleiteada pelo jornalista em canal aberto de televisão, está fundamentada na alta periculosidade do agente, conhecido líder de organização criminosa, que se encontra em prisão de segurança máxima “cujo principal objetivo é o isolamento de lideranças criminosas de alta periculosidade”.

Noto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite, em certos casos, a restrição de direito de entrevista de custodiados, sem que isso signifique afronta ao precedente vinculante firmado na ADPF 130/DF:

Agravo regimental em reclamação. 2. Liberdade de expressão. Lei de imprensa. Inexistência de censura prévia ou de proibição de circulação de informações. ADPF 130. Ausência de similitude. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 32052 AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/11/2020)

Na mesma linha: RE 1.548.919/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07/11/2025. A decisão monocrática de Sua Excelência, que negou o direito à entrevista de custodiado de alta periculosidade, encontra-se submetida à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, com pedido de vista da Ministra Cármen Lúcia.

Em tema semelhante, noto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já admitiu a restrição de direito de imprensa, em caso de divulgações de dados sigilosos protegidos por segredo de justiça:

LIBERDADE DE IMPRENSA. Decisão liminar. Proibição de reprodução de dados relativos ao autor de ação inibitória ajuizada contra empresa jornalística. Ato decisório fundado na expressa invocação da inviolabilidade constitucional de direitos da personalidade, notadamente o da privacidade, mediante proteção de sigilo legal de dados cobertos por segredo de justiça. Contraste teórico entre liberdade de imprensa e os direitos previstos nos arts. 5º, incs. X e XII, e 220, caput, da CF. Ofensa à autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130, que deu por não recebida a Lei de Imprensa. Não ocorrência. Matéria não decidida na ADPF. Processo de reclamação extinto, sem julgamento de mérito. Votos vencidos. Não ofende a autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130, a decisão que, proibindo a jornal a publicação de fatos relativos ao autor de ação inibitória, se fundou, de maneira expressa, na inviolabilidade constitucional de direitos da personalidade, notadamente o da privacidade, mediante proteção de sigilo legal de dados cobertos por segredo de justiça. (Rcl 9.428/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 25/6/2010 - grifei)

Na mesma linha, Rcl 71.801/RJ, da minha relatoria, j. 10/12/2024.

No caso, a autoridade reclamada, de forma fundamentada, impediu a realização da entrevista em razão de alta peculiaridade do custodiado e da necessidade de seu isolamento, para prevenir o fortalecimento da facção criminosa por ele comandada. 

Nesse contexto, a decisão reclamada encontra-se plenamente justificada, motivo pelo qual não se caracterizou o descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido nos autos da ADPF 130/DF.

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Não há condenação em honorários, considerando a natureza da causa. 

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator